Tribunal: STF
Processo: Rcl 52356
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Sérgio Machado Ribeiro Filho, contra ato do Relator do HC nº 2046499-42.2022.8.26.0000, impetrado no TJSP, sob alegada violação do enunciado na Súmula Vinculante nº 11.



    Para tanto, alega que,



    “(...) a meritíssima juíza de direito da Vara Única da Comarca de Rosana-SP não apresenta qualquer justificativa para o uso de algemas no reclamante, que está preso preventivamente, o que constitui flagrante ilegalidade e descumprimento da Súmula Vinculante nº 11 do STF, a qual exige justificativa por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade.”



    Diz ter formalizado habeas corpus no TJSP, visando fosse determinado ao citado Juízo que passe a justificar a necessidade do uso de algemas nas audiências de instrução e julgamento.



    Requer, liminarmente, seja justificada por escrito eventual utilização de algemas no reclamante durante as audiências realizadas na ação penal nº 1500024- 97.2019.8.26.0515 da Vara Única da Comarca de Rosana-SP, cassando-se a decisão proferida no âmbito do TJSP no HC nº 2046499-42.2022.8.26.0000.



    Em 28/3/2022, solicitei informações à autoridade reclamada, que oportunamente as prestou. (Doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Todavia, a situação retratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento desta ação constitucional perante esta Corte. 



    Conforme afirmado pelo Relator do HC nº 2046499-42.2022.8.26.0000, no TJSP:



    “Em atenção ao ofício de Vossa Excelência, informo que o inconformismo do Advogado veiculado através da presente Reclamação é contra decisão que apenas indeferiu o pedido de concessão de liminar em habeas corpus, ou seja, não se pode falar, data venia, desde já, em descumprimento da Súmula Vinculante nº 11, haja vista que a matéria ainda está pendente de apreciação em toda sua extensão, no exame de mérito do writ, o qual, frise-se, está em fase de envio para julgamento.”



    Como visto, a presente ação tem como objeto de impugnação decisão indeferitória de liminar, cuja natureza, como bem lembra o eminente Ministro Marco Aurélio é precária e efêmera (v.g. MS 29.247/RN, Primeira Turma,DJe de 25/2/13).



    Logo, incide na espécie, o entendimento segundo o qual, 



    “por aplicação analógica da Súmula 735 do STF, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, apresenta-se incabível a via da reclamação constitucional para postular o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária. Com efeito, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal pela parte, para se furtar à jurisprudência reiterada do STF em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, sendo insuscetível ao STF aferir a presença dos requisitos necessários ao provimento de liminar.” (Rcl nº 32.377/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 31/10/17 – grifos nossos)



    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 29.969/RN, Relatora a Ministra Rosa Weber, julg. 17/12/18.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente